Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A agravante sustenta que a negativa compromete o prosseguimento da execução, considerando o transcurso de mais de dois anos desde a última tentativa de localização de bens da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de tempo desde a última diligência justifica a renovação das pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD; (ii) estabelecer se a utilização do sistema INFOJUD está condicionada ao esgotamento prévio de outras diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Na hipótese vertente, decorreu mais de dois anos desde a última tentativa de constrição patrimonial, o que autoriza nova utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, inclusive com uso da funcionalidade de reiteração automática ("teimosinha").
5. Não havendo abuso ou excesso, não há óbice ao deferimento de pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias.
6. O INFOJUD - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado somente quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.